Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707278-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO INVIABILIDADE. RESERVA A SER OPERADA NO MOMENTO DE PAGAMENTO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio, que dispõe ser "defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Está preclusa a oportunidade de requer a expedição de precatório destacado em favor do advogado recorrente, pois não houve pedido equivalente na inicial, mas apenas pedido de retenção do valor dos honorários por ocasião do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor. 2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão. 3. O advogado recorrente não fez prova da alegação de que o exequente estaria na iminência de promover a cessão do precatório a terceiro, sendo certo que mesmo em tal circunstância o causídico poderia perseguir o pagamento dos honorários advocatícios convencionados, seja por cobrança direta ao contratante, seja por retenção do momento de pagamento do precatório, na forma do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, 505, inciso I, e 507, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser devido o pagamento dos honorários contratuais ao advogado nos precatórios expedidos sem destaque, uma vez que foi juntado aos autos o contrato de prestação dos referidos serviços. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, 505, inciso I, e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005